Tribunal: STF
Processo: Rcl 71107
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE TRABALHADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA ILICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA INCOMPATIBILIDADE DE NORMA LEGAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e por LOJAS RIACHUELO S.A em face de acórdão (e-doc. 09, p. 163-186) da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000120-60.2018.5.09.0673 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, além de ter inobservado a Súmula Vinculante 10. 



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0000120-60.2018.5.09.0673 (e-doc. 05, p. 2-20) foi ajuizada por SIMONE DA COSTA MONTAVANI em face das reclamantes visando à declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado com LOJAS RIACHUELO S.A e reconhecimento de vínculo empregatício com MIDWAY S.A e equiparação com a categoria dos bancários/financiários, sob o fundamento de que teria havido fraude à legislação trabalhista.  



    3. A sentença (e-doc. 09, p. 24-41) foi pela procedência parcial dos pedidos, reconhecendo-se a existência de grupo econômico entre as partes e, em virtude disso, a responsabilidade solidária pelas verbas devidas à trabalhadora, sem enquadrá-la, contudo, na categoria profissional dos financiários ou dos bancários.  



    4. Contra tal decisão, foram interpostos recursos ordinários (e-doc. 09, p. 74-86 e p. 98-122), tendo a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região reformado a sentença para, dentre outras modificações, reconhecer o enquadramento da trabalhadora na categoria profissional dos financiários, conforme acórdão (e-doc. 09, p. 163-186) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Inconformadas com a sentença proferida pelo Exmo. Juiz do Trabalho Sidnei Lopes, que acolheu parcialmente os pedidos da inicial, condenando as reclamadas solidariamente, recorrem as partes. 



    (...)



    Vínculo com a Midway - enquadramento como bancária/financiária - desvio de função



    (...)



    A reclamante foi contratada pela Riachuelo, na função de promotora de cartão (CTPS, fl. 26). 



    De pronto, ressalto que a existência de grupo econômico entre as reclamadas é incontroversa. Tanto é que, em diversos documentos, constam as logomarcas de ambas (por exemplo, à fl. 36), e a sentença inclusive já as condenou solidariamente. 



    Contudo, isto não implica dizer que necessariamente havia vínculo empregatício com todas as integrantes do grupo, ou que houve intermediação ilegal de mão de obra. 



    Para tanto, é necessário averiguar se, na prática, estavam caracterizados todos os elementos necessários à formação de vínculo, em especial se havia subordinação jurídica com a Midway S/A.



    (...)



    Nenhum dos depoimentos fez menção à qualquer espécie de subordinação da reclamante para com a Midway.A própria reclamante confessou que o único contato que tinha com o pessoal da Midway era por telefone, e destinava-se unicamente a obter informações a respeito de propostas de crédito que "demoravam para voltar". Inclusive apontou que, no estabelecimento da Riachuelo onde laborava, estava subordinada à gerente geral Chaiana e à supervisora Gleice. 



    Conclui-se, portanto, que a reclamante estava subordinada à Lojas Riachuelo S/A. 



    Em relação às atividades efetivamente desempenhadas, a reclamante confessou que "não fazia análise de crédito dos clientes, pois isso era feito pelo sistema financeiro, cabendo ao departamento da depoente apenas digitar as informações no sistema". 



    Por outro lado, o preposto também confessou que a atividade da reclamante consistia em "vender o crédito da loja ... mediante o oferecimento de um cartão da própria RIACHUELO", e que, entre os produtos vendidos no setor de crédito, havia empréstimo pessoal, seguro contra perda do cartão, "seguro referente a seguro desemprego" e plano odontológico. 



    De todo modo, ainda que a atividade da reclamante envolva a venda de produtos financeiros (atividade fim da Midway S/A - Crédito, Financiamento e Investimento), há que se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 958.252 e a ADPF 324, entendeu ser lícita a terceirização de todas as atividade do processo produtivo da empresa, mesmo as atividades fim, de modo que tal circunstância não permite, por si só, o reconhecimento de vínculo diretamente com a Midway. 



    Nesse sentido, transcrevo a tese firmada, com efeitos vinculantes, no julgamento da ADPF 324: 



    O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.



    Portanto, correta a sentença ao validar o contrato de trabalho firmado com a Riachuelo. 



    Em relação ao enquadramento sindical, via de regra, é fixado de acordo com o ramo de atividade da empregadora e, quando mais de uma atividade for exercida, pela atividade preponderante, exceto para categorias diferenciadas. 



    No caso, a atividade desempenhada pela reclamante (promotora de cartões), na venda de serviços de crédito, não a enquadra como bancária, de modo que deve prevalecer o enquadramento sindical com base no objeto social da Riachuelo. 



    Por outro lado, o estatuto social (fl. 127) revela que seu objeto social era, dentre outros, a prestação de serviços de "correspondente de instituições financeiras e demais instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional ... atividades de telemarketing e teleatendimento, englobando cobrança e consultoria às operações com cartões de crédito e débito ... e organização e administração dos direitos e obrigações de natureza financeira referentes às operações com cartões de crédito e débito de qualquer espécie".



    Ou seja, a Riachuelo atua não apenas no comércio de "tecidos e seus artefatos", como também na intermediação de crédito, ainda que esta seja uma atividade secundária ou acessória



    (...)



    Portanto, considerando a atividade da reclamante e o objeto social da Riachuelo, e com base nos precedentes do TST acima mencionados, é possível reconhecer o enquadramento da reclamante como financiária. 



    REFORMO para reconhecer o enquadramento da reclamante na categoria profissional dos financiários.



    (...)



    ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS ORDINÁRIOS DAS PARTES, das contrarrazões e do subsídio jurisprudencial de fls. 968/986. No mérito, por igual votação, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO DA RECLAMANTE para: a) afastar a limitação temporal imposta pela sentença, fixando o marco prescricional em 18/2/2013, a não ser em relação aos pedidos de horas extras acima de 8h diárias e 44h semanais, e por violação aos intervalos intrajornada e do art. 384 da CLT, os quais permanecem limitados ao período posterior a 23/4/2015; b) reconhecer o enquadramento da reclamante na categoria profissional dos financiários; c) acrescer à condenação o pagamento de diferenças salariais, com base no piso salarial fixado na CCT 2015/2016 dos financiários, com base na categoria "empregados de escritório", a partir de 1/6/2015, com reflexos em férias + 1/3, 13º salário, aviso prévio indenizado e FGTS (11,2%); 



    (...)  



    (e-doc. 09, p. 163-186, grifo nosso)  



    5. Em face de tal decisão, as reclamantes interpuseram recurso de revista (e-doc. 09, p. 192-231) cujo seguimento foi denegado (e-doc. 09, p. 383-386). Posteriormente, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 09, p. 390-410), ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 10) da 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, datado de 22 de maio de 2024. As reclamantes alegam que está pendente o julgamento de Recurso Extraordinário interposto (e-doc. 01, p. 13), o que foi possível aferir mediante consulta processual pública.  



    6. Nesse contexto, as reclamantes argumentam que houve violação ao assentado na ADPF 324, na medida em que “a 1ª Turma, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, reconheceu as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, que, no caso dos autos, resultou no enquadramento de um comerciário como se fosse um financiário” (e-doc. 01, p. 16).  



    7. Destaca que também teria havido violação à Súmula Vinculante 10, verbis:  



    tendo em vista que a questão sequer fora apreciada pelo Tribunal Superior do Trabalho, cujo recurso de revista interposto teve o seguimento denegado, mantendo-se o entendimento de ser ilícita a terceirização de serviços efetuada entre as empresas reclamadas nos autos da ação trabalhista nº. 0000120-60.2018.5.09.0673, para fins de condenação ao pagamento de verbas diversas, dentre elas específicas da categoria dos financiários violando flagrantemente o teor de Súmula Vinculante em vigor e de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade.  



    (e-doc. 01, p. 18, grifo nosso)  



    8. Assim, requer, liminarmente, que “seja determinada a suspensão do curso da ação trabalhista 0000120- 60.2018.5.09.0673 até a decisão final da presente reclamação, de modo a evitar-se um dano irreparável” (e-doc. 01, p. 19). No mérito, roga para que  



    a reclamação seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a v. decisão/acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, eis que viola a Súmula Vinculante nº. 10 e a decisão proferida pelo E. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, ou, alternativamente; (iv) A determinação de imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente, nos termos do artigo 162 do RISTF;  



    (e-doc. 01, p. 19-20, grifo nosso)  



    É o relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. O Reclamante alega que houve violação à ADPF 324, cuja ementa é abaixo transcrita, e à Súmula Vinculante 10.  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    12. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    13. Em que pese as reclamantes alegarem que, no acórdão reclamado, “a 1ª Turma, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, reconheceu as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, que, no caso dos autos, resultou no enquadramento de um comerciário como se fosse um financiário” (e-doc. 01, p. 16), o inteiro teor da decisão não permite tal conclusão.  



    14. Ao apreciar o caso, o TRT 9ª Região (e-doc. 09, p. 163-186), entendeu, com base nos fatos e nas provas produzidas, que a reclamante estava subordinada à empresa LOJAS RIACHUELO S.A e que a atividade desenvolvida integrava a atividade secundária (intermediação de crédito) da referida sociedade empresária. A responsabilidade da MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por outro lado, decorreu da comprovação, naqueles autos, de que estava configurado grupo econômico entre as empresas ora reclamantes. Veja-se:



    A reclamante foi contratada pela Riachuelo, na função de promotora de cartão (CTPS, fl. 26). 



    De pronto, ressalto que a existência de grupo econômico entre as reclamadas é incontroversa. Tanto é que, em diversos documentos, constam as logomarcas de ambas (por exemplo, à fl. 36), e a sentença inclusive já as condenou solidariamente. 



    Contudo, isto não implica dizer que necessariamente havia vínculo empregatício com todas as integrantes do grupo, ou que houve intermediação ilegal de mão de obra. 



    Para tanto, é necessário averiguar se, na prática, estavam caracterizados todos os elementos necessários à formação de vínculo, em especial se havia subordinação jurídica com a Midway S/A.



    (...)



    Nenhum dos depoimentos fez menção à qualquer espécie de subordinação da reclamante para com a Midway.A própria reclamante confessou que o único contato que tinha com o pessoal da Midway era por telefone, e destinava-se unicamente a obter informações a respeito de propostas de crédito que "demoravam para voltar". Inclusive apontou que, no estabelecimento da Riachuelo onde laborava, estava subordinada à gerente geral Chaiana e à supervisora Gleice. 



    Conclui-se, portanto, que a reclamante estava subordinada à Lojas Riachuelo S/A. 



    (...)



    De todo modo, ainda que a atividade da reclamante envolva a venda de produtos financeiros (atividade fim da Midway S/A - Crédito, Financiamento e Investimento), há que se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 958.252 e a ADPF 324, entendeu ser lícita a terceirização de todas as atividade do processo produtivo da empresa, mesmo as atividades fim, de modo que tal circunstância não permite, por si só, o reconhecimento de vínculo diretamente com a Midway. 



    (...)



    Portanto, correta a sentença ao validar o contrato de trabalho firmado com a Riachuelo. 



    (...)



    No caso, a atividade desempenhada pela reclamante (promotora de cartões), na venda de serviços de crédito, não a enquadra como bancária, de modo que deve prevalecer o enquadramento sindical com base no objeto social da Riachuelo. 



    Por outro lado, o estatuto social (fl. 127) revela que seu objeto social era, dentre outros, a prestação de serviços de "correspondente de instituições financeiras e demais instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional ... atividades de telemarketing e teleatendimento, englobando cobrança e consultoria às operações com cartões de crédito e débito ... e organização e administração dos direitos e obrigações de natureza financeira referentes às operações com cartões de crédito e débito de qualquer espécie".



    Ou seja, a Riachuelo atua não apenas no comércio de "tecidos e seus artefatos", como também na intermediação de crédito, ainda que esta seja uma atividade secundária ou acessória



    (...)



    Portanto, considerando a atividade da reclamante e o objeto social da Riachuelo, e com base nos precedentes do TST acima mencionados, é possível reconhecer o enquadramento da reclamante como financiária. 



    REFORMO para reconhecer o enquadramento da reclamante na categoria profissional dos financiários.



    (...)



    ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS ORDINÁRIOS DAS PARTES, das contrarrazões e do subsídio jurisprudencial de fls. 968/986. No mérito, por igual votação, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO DA RECLAMANTE para: (...) b) reconhecer o enquadramento da reclamante na categoria profissional dos financiários; 



    (...)



    (e-doc. 09, p. 163-186, grifo nosso) 



    15. Destaco que o acórdão reclamado expressamente pontua que, mesmo esta Corte Suprema tendo assentado a licitude da terceirização de todas as atividades do processo produtivo, mesmo as atividades-fim, “tal circunstância não permite, por si só, o reconhecimento de vínculo diretamente com a Midway” (e-doc. 09, p. 170).  



    16. Assim, foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu, frente à atividade efetivamente desenvolvida pela trabalhadora e o objeto social da empresa LOJAS RIACHUELO S.A, o enquadramento da trabalhadora devia ser como financiária. A responsabilidade solidária da empresa MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO decorreu não do reconhecimento de suposta terceirização ilícita, mas de configuração de grupo econômico entre as sociedades empresárias.  



    17. Registre-se que o precedente invocado (ADPF 324) não impede que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista. 



    18. Contudo, a interpretação da decisão reclamada não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324 no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT e à terceirização de atividades-meio ou fim. O acórdão reclamado nem mesmo entende que, no caso, estava configurada terceirização.  



    19. É evidente que as reclamantes visam utilizar-se da reclamação para questionar o enquadramento funcional da trabalhadora como financiária, tudo sob a alegação de que o órgão reclamado supostamente teria assentado a ilicitude de uma terceirização, reitere-se, que nem mesmo foi reconhecida.  



    20. Contudo, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    21. As reclamantes também alegam inobservância, pelo Juízo reclamado, da teor da Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)  



    22. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    23. Desse modo, ao examinar o acórdão reclamado (e-doc. 09, p. 163-186), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo legal sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.  



    24. Por todo o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente